Tribunal: TJMT
Processo: 1007577-97.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1007577-97.2021.8.11.0000
Impetrantes: Mauro Márcio Dias Cunha e Edno Damascena de Farias
Paciente: Jean Paolo de Lima Pirolla
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado por Mauro Márcio Dias Cunha e Edno Damascena de Farias, em favor de Jean Paolo de Lima Pirolla Amaral, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Os impetrantes relatam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e organização criminosa, e que o magistrado da 7a Vara Criminal desta Capital revogou a prisão preventiva outrora decretada, porquanto entendeu que não existiriam elementos legais necessários para a configuração do delito de organização criminosa, bem como suscitou o conflito negativo de competência (n. 1002842-21.2021.8.11.0000), para que o processo tramite na 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, uma vez que afastado o crime de organização criminosa, apto a atrair a competência pela matéria.
Aduzem que há ilegalidade no ingresso irregular na residência do paciente, razão pela qual entendem que deve ser reconhecida a ilegalidade da prisão em flagrante, e, por consequência, o trancamento do inquérito policial e da ação penal que venha eventualmente a ser proposta.
Juntam documentos (Ids. 85897483, 85897486, 85897488, 85897490 a 85897492, e 85897494 a 85897496).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; trata-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Como visto, os impetrantes pugnam pelo reconhecimento da ilegalidade na prisão em flagrante, com o consequente trancamento do inquérito policial e de eventual ação penal a ser proposta, uma vez que o ingresso na residência do paciente teria sido irregular.
Inicialmente, acerca da busca pessoal e do ingresso na residência do paciente, colaciono trecho do boletim de ocorrência:
“(...) equipes de força tática em patrulhamento pelo serra dourada avistaram em um bar os conduzidos Jean Paolo e Rafael, criminosos contumazes conhecidos por serem integrantes da facção criminosa comando vermelho. considerando também que as equipes haviam recebido denúncia anônima que Jean Paolo seria autor do homicídio da Sra. Terezinha, e que ele, mesmo usuário de tornozeleira eletrônica estaria retirando o aparelho e circulando livremente e posteriormente recolocando o aparelho, burlando assim o monitoramento. Foi feita a abordagem aos indivíduos, momento no qual Jean Paolo correu para dentro do bar, sendo que foi detido já no interior do imóvel. em busca no local, próximo de onde Jean Paolo foi detido quando tentou fugir, foram localizados na laje do banheiro ao lado de uma caixa d'água um total de 18 munições calibre 38 e 15 munições calibre 380. ressalta-se que o bar é de propriedade de Jean Paolo. em posse do conduzido Rafael foram encontrados três porções de substância análoga a maconha. a equipe tática comando diligenciou até a residência de Jean Paolo (rua F esquina com rua 12 no bairro vila rica), onde foi recebida por Natalina Eva Ferreira, sogra de Jean, que autorizou que fosse feita busca no interior do imóvel, onde foram localizadas uma munição calibre 38, r$6.472,00 em dinheiro, e oito folhas de anotação de contabilidade de atividades criminosa. estas folhas estavam escondidas em meio a tijolos no quintal da casa. As anotações contêm informações de despesas com drones, linhas de pesca e celular, sendo indício de transporte de aparelhos de comunicação para dentro do presídio mata grande. nas anotações também há informação de apelidos de responsáveis pela atividade criminosa, tais quais "Custela", "Linko", "Baixada do Léo", "Marrone", "Petrovik", "Luana", "Marimbondo". na folha de anotações com título "resenha" há diversas referencias com a sigla "c.v." em meio a contabilidade. com os conduzidos foram localizados três celulares, e na residência de Jean foram localizados cinco celulares. é imprescindível que os celulares sejam submetidos a perícia, tendo em vista que podem conter informações relacionadas ao homicídio da Sra. Teresinha e também mais informações sobre a atividade da facção criminosa. indivíduos entregues na delegacia sem lesões corporais juntamente com o material apreendido. Obs: seguem em anexo a este b.o. as folhas de anotações acima citadas, bem como cópias destas, para evitar que se danifiquem as informações (...)” (Id. 85897486, p. 7).
A respeito dos fatos relatados, malgrado os impetrantes apontem que a busca realizada no bar onde o paciente foi localizado foi ilegal, a atitude do acusado de empreender fuga ao visualizar os policiais é situação que gera grande suspeita da ocorrência de crime.
Aliás, dada a evasão do paciente, é plenamente possível que ele pudesse ter dispensado algum objeto ilícito em algum local próximo ao que foi abordado, motivo pelo qual a atuação policial de busca por ilícitos nas imediações à abordagem é medida justificável.
A propósito, inexiste nulidade no ingresso da residência do suspeito quando o proprietário autorizar espontaneamente a entrada dos policiais, a saber:
“Rejeita-se a preliminar de nulidade da busca e apreensão domiciliar da arma de fogo quando demonstrado que os policiais tiveram a entrada no imóvel franqueada pelo morador, restando afastada a tese de violação da garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio.” (TJDFT - Apelação Criminal 1089627, Relator Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, data de julgamento 12.4.2018).
Logo, embora os impetrantes indiquem que o ingresso na residência do paciente foi irregular, verifico que, em verdade, a sogra do investigado, Natalina Eva Ferreira, franqueou a entrada no local.
Nesse sentido, a entrada dos policiais não foi motivada tão somente na existência de situação de flagrante delito, o que os impetrantes apontam que seria ilegal, haja vista que a fuga não seria motivo suficiente para o ingresso na residência, mas porque a moradora autorizou a entrada na casa.
Ademais, quanto à pretensão de trancamento do inquérito policial, entendo como temerária a análise de tal pedido em sede de liminar, porquanto neste momento inicial não é possível uma análise aprofundada dos fatos.
Por outro lado, é sabido que o caderno investigativo é procedimento destinado à colheita de elementos de convicção que subsidiarão a persecução criminal e toda sua documentação será analisada pelo titular da ação penal que poderá deflagrá-la ou não.
Nesse contexto, em análise perfunctória dos autos, não entendo que subsistem os argumentos lançados pelos impetrantes aptos a ensejarem o trancamento do inquérito policial, qual seja, a ilegalidade da prisão em flagrante e o ingresso irregular na residência do paciente, haja vista que não visualizei patente ilegalidade em tais pontos.
Quanto à pretensão de trancamento da ação penal a ser eventualmente proposta, tal pedido me parece impossível de ser atendido, porquanto no juízo de segundo grau não é possível o tolhimento ao direito de oferecimento da denúncia, que deve ser analisado em um prospecto concreto, ou seja, quando a denúncia vier realmente a ser proposta, sob pena de arbitrária intervenção nas prerrogativas do parquet.
Dessa forma, tendo em vista que a concessão da ordem de habeas corpus, in limine litis, é justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorreu no presente caso, considero indispensável a colheita do parecer ministerial, para que, com a reunião de mais elementos, o caso possa ser submetido ao crivo do colegiado.
Portanto, indefiro a liminar pleiteada.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, bem como ao juízo de origem.
Intimem-se.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 18 de maio de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator